Tribunal: TCU
Processo: 038.444/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2304/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: 1. Processo TC- Processo 038.444/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Map Transportes Aereos Ltda (10.483.635/0001-40); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01) 1.1.1. Representante: Total Linhas Aéreas S.A. 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Marcelo Azevedo Kairalla (143.415/OAB-SP) e outros, representando Map Transportes Aereos Ltda; Marco Tayah (11951/OAB-RJ) e outros, representando Total Linhas Aéreas S.a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação, para, no mérito considerá-la improcedente; 1.7.2. indeferir o pedido formulado por Total Linhas Aéreas S.A., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 1.7.3. indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelos representantes da Total Linhas Aéreas S.A., visto não serem parte interessada no processo, com base no disposto no art. 168, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.4. dar ciência deste acórdão à representante e ao órgão/entidade, encaminhando-lhes cópias das peças 116-118 destes autos; e em 1.7.5. arquivar os presentes autos.